Tribunal: STF
Processo: HC 244078
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Roubo qualificado. Inviabilidade de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Regime de cumprimento de pena. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Onofre Junior de Oliveira Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 884.884/SP (evento 1).



    O paciente foi condenado à pena definitiva de 05 anos e 06 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do delito insculpido no art. 157, § 2º, I, IV e VI c/c § 2º-A, I, § 7º, III, do Código Penal (evento 3). 



    No presente writ, a Defesa sustenta que o regime de cumprimento de pena mais gravoso foi fixado com base na gravidade abstrata do delito. Ressalta que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal foram consideradas favoráveis ao paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a aplicação do regime semiaberto de cumprimento da pena.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 11):



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL E PRIMARIEDADE. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte, não obstante a fixação da pena-base no mínimo legal e a primariedade do agente, é possível o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, desde que com a devida motivação. 



    2. Na hipótese, os fundamentos utilizados para justificar o regime imposto ao paciente não podem ser tidos por genéricos e, portanto, constituem motivação suficiente para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso que o estabelecido em lei (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal), não havendo falar em violação da Súmula 440/STJ, bem como dos verbetes sumulares 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. 



    3. No caso dos autos, a manutenção do regime fechado baseou-se na gravidade concreta do delito, praticado em concurso de três agentes e com emprego ostensivo de arma de fogo, em ambientes comercial e residencial, denotando a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena. 



    4. Agravo regimental não provido.”



    A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    No tocante ao regime prisional, anoto que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal.



    Quanto à fixação do regime de cumprimento da pena, o magistrado sentenciante destacou que “O regime fechado, em face das circunstâncias concretas, é o mais adequado para fins de reprovação e prevenção à conduta praticada, porquanto o crime foi praticado com alto grau de agressividade durante os atos executórios tal como relatado pela vítima, de modo a exigir maior rigor do Estado sob os aspectos da prevenção e da repressão” (evento 3). Na mesma linha, a Corte Estadual asseverou que “a gravidade concreta das condutas - exaustivamente explanadas -, justifica a modificação ao mais gravoso” (evento 9). De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça manteve o regime inicial fechado à consideração de que, “No caso dos autos, a manutenção do regime fechado baseou-se na gravidade concreta do delito, praticado em concurso de três agentes e com emprego ostensivo de arma de fogo, em ambientes comercial e residencial, denotando a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena”.



    Desse modo, inobstante o preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 33, § 2º, b, do Código Penal – primariedade e pena inferior a 08 (oito) anos – para o cumprimento da pena em regime semiaberto, reafirmo que há fundamentos idôneos adotados pelas instâncias anteriores, a justificar a imposição do regime fechado. 



    Não obstante o preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 33, § 2º, b, do Código Penal – primariedade e pena inferior a 08 (oito) anos – para o cumprimento da pena em regime semiaberto, há fundamentos idôneos adotados pelas instâncias anteriores, a justificar a imposição do regime fechado. 



    Nesse prisma, o ato hostilizado na presente via está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido “da possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena forte na gravidade concreta da conduta” (RHC 216.359-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022); “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal” (HC 234.006 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.11.2023); “É cabível a fixação de regime inicial mais gravoso para o cumprimento de pena mercê das circunstâncias do caso concreto. Precedentes: HC 217.622-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 25/10/2022; HC 217.347-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/8/2022; HC 213.334-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/5/2022” (RHC 227.870-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2023); “Ainda que fixada a pena em quantum não superior a 8 anos de reclusão, não há ilegalidade na definição do regime fechado, uma vez consideradas as especifidades do caso concreto” (HC 225.186-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024); “A despeito de a pena-base não ter sido exasperada na primeira fase da dosimetria, as instâncias ordinárias entenderam que a conduta do paciente assumiu acentuada reprovabilidade no caso concreto, a justificar ao regime prisional mais gravoso” (HC 235.890-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente